Tribunal: TJPA
Processo: 0806711-16.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806711-16.2022.8.14.0401

APELANTE: EDVALDO BRITO MARTINS

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO/APELANTE: ANNA PAULA ALVES MONTEIRO

APELADO: ANNA PAULA ALVES MONTEIRO, EDVALDO BRITO MARTINS

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ART. 129, §9º, DO CP) E AMEAÇA (ART. 147 DO CP). CONCURSO MATERIAL. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESPROPORCIONALIDADE NO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO PARA 1/6. RECURSO DA ASSISTÊNCIA DE ACUSAÇÃO. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA (ART. 387, IV, CPP). DANO MORAL IN RE IPSA. TEMA 983/STJ. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSOS CONHECIDOS. APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA ASSISTÊNCIA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, §9º, do CP) e ameaça (art. 147 do CP), à pena total de 7 (sete) meses de detenção, em regime aberto, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 500,00, nos termos do art. 387, IV, do CPP.

A defesa pleiteia o redimensionamento da pena ao mínimo legal, por alegada inidoneidade da fundamentação, e o afastamento da condenação ao pagamento de danos morais.

A assistência de acusação requer a majoração do valor fixado a título de indenização.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1.

Verificar a idoneidade da fundamentação utilizada para valorar negativamente os motivos do crime na primeira fase da dosimetria.

2.

Examinar a proporcionalidade do quantum de exasperação aplicado.

3.

Analisar a possibilidade de afastamento ou majoração da indenização por danos morais fixada na sentença.

III. FUNDAMENTAÇÃO

Dosimetria – art. 129, §9º, do CP.

O juízo sentenciante valorou negativamente os motivos do crime, por entender que a agressão decorreu de mera discussão no âmbito familiar. A fundamentação mostrou-se concreta e não inerente ao tipo penal, sendo legítima a exasperação da pena-base.

Todavia, o acréscimo aplicado revelou-se desproporcional. A jurisprudência do STJ pacificou que não há direito subjetivo do réu à adoção de fração específica de aumento, podendo o julgador adotar critério fundamentado (AgRg no REsp 2.103.310/PR).

No caso, mostra-se adequado o redimensionamento da exasperação para a fração de 1/6, resultando em pena definitiva de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção para o crime de lesão corporal.

Dosimetria – art. 147 do CP.

Idêntica solução se impõe quanto ao crime de ameaça. Mantida a valoração negativa dos motivos, porém com readequação do acréscimo para 1/6, fixando-se a pena definitiva em 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção.

Concurso material.

Aplicada a regra do art. 69 do CP, totaliza-se a pena em 5 (cinco) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, nos termos do art. 33, §2º, “c”, do Código Penal.

Danos morais – art. 387, IV, do CPP.

Inviável o afastamento da condenação ao pagamento de indenização mínima. Nos termos do Tema 983 do STJ (REsp 1.643.051/MS), é cabível a fixação de valor mínimo para reparação de dano moral nos crimes de violência doméstica, desde que haja pedido expresso, ainda que sem indicação de quantia específica.

O dano moral, nesses casos, é presumido (in re ipsa), dispensando prova específica do abalo. O valor arbitrado (R$ 500,00) mostra-se proporcional, razoável e adequado às circunstâncias do caso concreto, não comportando majoração nem redução com fundamento na alegada hipossuficiência do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos.

Apelo defensivo parcialmente provido para redimensionar a dosimetria, fixando a pena definitiva em 5 (cinco) meses de detenção, mantidos os demais termos da sentença.

Recurso da assistência de acusação desprovido.

TESES FIXADAS

1.

É legítima a valoração negativa dos motivos do crime quando fundada em elementos concretos extraídos dos autos, não inerentes ao tipo penal.

2.

A escolha da fração de aumento na primeira fase da dosimetria insere-se na discricionariedade motivada do julgador, inexistindo direito subjetivo do réu à adoção de critério específico, desde que observada a proporcionalidade.

3.

Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral é presumido (in re ipsa), sendo cabível a fixação de indenização mínima nos termos do art. 387, IV, do CPP, conforme Tema 983 do STJ.

JURISPRUDÊNCIA

STJ, AgRg no REsp 2.103.310/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 20/06/2024.

STJ, REsp 1.643.051/MS (Tema 983), Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 28/02/2018.

Art. 387, IV, do CPP.

Art. 69 do CP.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, emCONHECER O RECURSO E DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, nos termos
do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da apelação penal interposta por
Anna Paula Alves Monteiro Costa e Edvaldo Brito Martins,
irresignados com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª
Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém, que o condenou as penas de 07 (sete) meses de detenção em regime aberto, pela pratica do delito insculpido no art.129, §9º e art. 147, ambos do Código Penal (ID 20054007 - Pág. 1).

A defesa, em suas razões asseverou o
redimensionamento da dosimetria das penas ao mínimo legal, por inidoneidade na fundamentação. Por fim sustentou o afastamento da condenação a título de danos morais (ID 22076632 - Pág. 1)

O assistente de acusação, pleiteou a majoração dos valores arbitrados a título de danos morais (ID 24872565 - Pág. 2).

O
Dominus Litis,

se manifestou pelo conhecimento dos recursos e pelo seu improvimento (ID
22547599 - Pág. 1
).

Nesta superior instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo
PARCIAL CONHECIMENTO e, na extensão pelo PARCIAL PROVIMENTO do Apelo manejado em favor de EDVALDO BRITO MARTINS; e pelo CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO do recurso da Assistente de Acusação (Anna Paula Alves Monteiro), nos termos das fundamentações (ID 29489434 - Pág. 1).

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues

Desembargadora – Relatora

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade, estão presentes os pressupostos de admissibilidade, imperativo o conhecimento do apelo.

Narram os presentes autos que, no dia 02/03/2022, por volta de 15h00min, a vítima, ANNA PAULA ALVES MONTEIRO COSTA, foi agredida e ameaçada por seu padrasto, o Sr. EDIVALDO BRITO MARTINS. Frente à autoridade policial, a vítima narra que no dia e hora supramencionados, depois de retornar do trabalho, encontrou seu padrasto em sua residência. Dentro dessas circunstâncias, a mesma relata que constatou uma discussão direto do quarto onde sua genitora estava junto do denunciado, seu padrasto. Ao adentrar no quarto, verificou que o acusado estava, de fato, discutindo com sua genitora, momento em que teria pedido para o primeiro sair objetivando preservar a saúde de sua mãe, eis que está se apresenta com a saúde debilitada. Contudo, ao tentar assim fazer, a vítima narra que foi surpreendida pelo denunciado ao ser empurrada pelo mesmo com violência, sendo imobilizada contra um armário, tendo ainda o pescoço agarrado e imprensado pelo denunciado. Nesse ínterim, a mesma pontua que, para tentar fazê-lo parar, a mesma começou a arranhá-lo no braço, fazendo com que ele se afastasse, instante em que o mesmo a ameaçou em textuais: “NÃO TE METE COMIGO QUE EU TENHO UMA ARMA!”. Após a ocorrência dos fatos descritos, a ofendida compareceu ao departamento de polícia acima citado, com o intuito de realizar a ocorrência acerca do fato delituoso, requerer Medidas Protetivas de Urgência, e ser submetida a Exame Pericial de Corpo de Delito, que, sob o nº 2022.01.002060-TRA, constatou a seguinte lesão: “Equimose arroxeada medindo 1,5cm de extensão em seu maior eixo e edema traumático localizados na região peitoral esquerda.”

São os fatos.

1.DA PLAUSIBILIDADE PARCIAL DE ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA FIXADA.

A defesa pleiteou o
redimensionamento da dosimetria das penas ao mínimo legal, por inidoneidade na fundamentação. Por fim sustentou o afastamento da condenação a título de danos morais. Nesse viés, razão parcial assiste a defesa.

O magistrado fixou a pena base em 05 (cinco) meses de detenção, pelo crime do art. 129, §9º, CP, ao considerar como desfavorável o vetor judicial dos motivos do crime, asseverando que o mesmo se deu por meras discussões, sendo imperiosa a valoração negativa da circunstancia judicial epigrafa (ID 20054007 - Pág. 5).

Na espécie, a dosimetria da pena, especificamente na fixação da pena-base (primeira fase), exige que a valoração negativa de qualquer vetor judicial (art. 59, CP) seja fundamentada em
elementos concretos e não inerentes ao tipo penal, ainda que a fundamentação seja sucinta ou concisa. Nesse contexto, se pode verificar que o cerne dos crimes, teve por motivação a
mera discussão, entre o apelante (Edvaldo Brito Martins) e a vítima, pois o motivo do crime se resume no ‘porquê’ da prática da infração penal.

No tocante a quantidade da pena majorada,
restou pacificado na remansosa jurisprudência o entendimento de que o órgão julgador, sob a perspectiva da discricionariedade fundamentada, pode pautar-se por diferentes critérios para o incremento da pena, em razão da presença de circunstâncias judiciais negativas.

Desse modo, pode utilizar da fração de 1/7 ou 1/8 sobre o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato. Como também pode valer-se em adotar a fração de 1/6 da pena mínima; ou a adoção de critério diverso, desde que haja fundamentação idônea para a exasperação aplicada. De todo modo, o réu não possui direito subjetivo à adoção de determinada fração de aumento, ainda que lhe pareça mais favorável. Nesse sentido:

(...) Não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.103.310/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024).

No caso em tela, o acréscimo da pena-base mostrou-se desproporcional, considerando a apresentação de fundamentação idônea, suficiente e concreta para a valoração desfavorável
dos motivos do crime, não se observando razões para avalizar a majoração em 2/3 da pena base, sendo imperativo a readequação do
quantum
para 1/6, ou seja, 03 meses e 15 dias de detenção, a qual se tornou definitiva, devido ausência de circunstancias atenuantes ou agravantes, e tampouco causa de diminuição ou aumento de pena.

Para o crime de ameaça, o juízo mensurou a pena base em
02 (dois) meses de detenção, uma vez que o modulador dos motivos do crime, foi considerado desfavorável ao réu, assentado em motivação idônea. Todavia,
o acréscimo da pena-base mostrou-se desproporcional, considerando a apresentação de fundamentação idônea, suficiente e concreta para a valoração desfavorável
dos motivos do crime, não se observando razões para avalizar a majoração em 2/3 da pena base, sendo imperativo a readequação do
quantum
para 1/6, ou seja, 01 meses e 15 dias de detenção, a qual se tornou definitiva, devido ausência de circunstancias atenuantes ou agravantes, e tampouco causa de diminuição ou aumento de pena.

Na hipótese, aplica-se a regra do concurso material, perfazendo a pena definitiva em 05 meses de detenção, em regime aberto (art. 33, §2º, alínea “c” do CP), remanescendo os demais termos do
decisum
hostilizado para que produzam seus efeitos.

Descabe o pleito de improcedência do pedido de condenação em danos morais ou redução a valor simbólico compatível com a hipossuficiência do apelante. Segundo a dicção do art. 387, IV, do CPP, o juiz ao proferir sentença condenatória fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Conforme tese fixada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.643.051/MS (Tema 983), decidido sob a sistemática dos recursos repetitivos, "nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória” (STJ, REsp n. 1.643.051/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28/02/2018).

Sendo assim, é bastante que o julgador, a partir dos elementos de prova que o levaram à condenação, fixe o valor a título de reparação dos danos morais de acordo com seu prudente arbítrio, não sendo exigível produção de prova específica para aferição da profundidade e/ou extensão do dano, pois o merecimento à indenização é ínsito à própria condição de vítima de violência doméstica e familiar.

Na hipótese dos autos, verifica-se a existência de pedido expresso de indenização formulado na denúncia, sendo dispensável a prova de que a vítima experimentou abalo psíquico ou emocional, por se tratar de dano moral
in re ipsa,
que prescinde de prova para sua configuração, tendo o juízo sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio, fixado o valor segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade necessários à reparação do dano e reprovação da conduta, razão pela qual se confirma o quantum indenizatório em R$ 500,00 (quinhentos reais).Por igual, inexiste margem para redução do valor por suposta incapacidade financeira do apelante.

Quanto ao pedido ventilado pelo assistente de acusação, consistente na majoração da indenização por dano moral, necessário pontuar que a matéria seria cometida ao juiz da causa, que deveria observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, as condições socioeconômicas do agente, bem como as circunstâncias em que se deu o delito. (Tema Repetitivo 983 STJ), como se pode observar no trecho do
decisum
vergastado, que segue:

(...) Considerando, assim, o pedido de indenização de danos morais requerido pelo órgão ministerial na denúncia e, tendo em vista que restou suficientemente demonstrado nos autos que a vítima sofreu reflexos psicológicos da conduta criminosa por parte do acusado, nos termos do art. 387, inciso IV do Código de Processo Penal, julgo procedente o pedido para condenar o agressor, EDVALDO BRITO MARTINS, ao pagamento à título de danos morais da quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais). O referido valor será revertido em favor da vítima, ANNA PAULA ALVES MONTEIRO COSTA. (ID 20054006 - Pág. 6).

De fato, o dano moral decorrente de violência doméstica contra a mulher é presumido (dano
in re ipsa
), dispensando, portanto, instrução probatória específica para comprovar o sofrimento emocional, como bem analisado pelo juízo, que dentro das prerrogativas da discricionaridade vinculada, quantificou o valor indenizatório, que se fez razoável, proporcional, justo e pedagógico, não se vislumbrando necessidade de emendas ou retificações.

4 DO DISPOSITIVO

Pelo exposto, necessário conhecer o recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para readequar a dosimetria fixada, com repercussão na pena final, mantendo os demais itens do
decisum
hostilizado, nos termos da fundamentação.

É o voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 01/04/2026